Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602918-45.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
18/03/2020
Número: 0602918-45.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 11/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por DANIEL RICARDO
LANGARO, CPF: 542.726.619-49, candidato ao cargo de Deputado Federal pelo partido Movimento
Democrático Brasileiro - MDB.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 DANIEL RICARDO LANGARO DEPUTADO
FEDERAL (RESPONSÁVEL)
ULISSES ANTONIO PADILHA DA SILVA (ADVOGADO)
DANIEL RICARDO LANGARO (REQUERENTE)
ULISSES ANTONIO PADILHA DA SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
68443
16
12/02/2020 14:10 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 55.873

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602918-45.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
RELATOR: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 DANIEL RICARDO LANGARO DEPUTADO FEDERAL
- OAB/PR83125
ADVOGADO: ULISSES ANTONIO PADILHA DA SILVA
REQUERENTE: DANIEL RICARDO LANGARO
- OAB/PR83125
ADVOGADO: ULISSES ANTONIO PADILHA DA SILVA
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL1

EMENTA: ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. LEI Nº 9.504/1.997
E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA
ESPECÍFICA PARA A CAMPANHA. RENÚNCIA APÓS O PRAZO DE 10 DIAS DA
EMISSÃO DO CNPJ. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A abertura de conta bancária específica para a eleição é obrigatória aos candidatos, no
prazo de 10 dias da concessão do CNPJ, ainda que não ocorra arrecadação ou
movimentação de recursos financeiros, nos termos do artigo 22 da Lei 9.504/97 c/c o artigo
10, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
2. Os mecanismos de controle disponíveis à Justiça Eleitoral evoluíram muito, permitindo
maior confiabilidade dos seus resultados. Como exemplos, tem-se o acesso aos bancos de
dados das notas fiscais eletrônicas, os extratos bancários eletrônicos, convênios com a
Receita Federal e outros órgãos.
3. Inexistindo comprovada movimentação financeira (arrecadação e/ou gastos de
campanha) e diante da renúncia à candidatura logo após o prazo do artigo 10, § 1º, I, da
Resolução TSE nº 23.553/2017, é possível, no caso concreto, avaliar a imposição de
simples ressalva.
4. Contas aprovadas com ressalvas.

Num. 6844316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 12/02/2020 14:10:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021116325525500000006459842
Número do documento: 20021116325525500000006459842

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 11/02/2020

LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de processo de prestação de contas de DANIEL RICARDO
LANGARO, candidato ao cargo de Deputado Federal, relativo às eleições de 2.018.
Ante a não apresentação das contas, nos termos do artigo 52, §6º, inciso
IV, da Resolução 23.553/2017, o candidato foi devidamente citado para prestá-las em 3
(três) dias, oportunidade em que apresentou as contas finais (id. 1469766 e seguintes).
Publicado edital, não houve impugnação.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, após a primeira análise, emitiu
parecer conclusivo opinando pela não prestação das contas, indicando, dentre outras,
que “os documentos juntados no PJE id. 1469766, por meio d sistema SPCE,
referem-se à prestação de contas do candidato a Deputado Federal Ezequiel da Silva”;
que no processo RCand nº 0601332-70.2018.6.16.0000 houve a renúncia do candidato
“Daniel”, a qual homologada em 09/09/2018; bem como apontamento sobre a ausência
de instrumento de mandato para constituição de advogado assinado e da “abertura de
conta corrente pelo prestador de contas” (id. 5365266).
Devidamente intimado para regularizar a representação processual, sob
pena de julgamento das contas como não prestadas, e para se manifestar sobre o
parecer do setor técnico, o candidato apresentou petição de id. 5587216 informando
que “renunciou sua candidatura no dia 25 de agosto de 2018, razão pela qual não
realizou qualquer campanha eleitoral”, oportunidade que juntou documentos e
procuração de id. 5587766.
A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer,
opinando retorno dos autos ao Setor Técnico (id. 5836066).
Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela
desaprovação das contas em vista da não abertura de conta bancária pelo candidato,
em que pese a renúncia da candidatura (id. 5887216).
Num. 6844316 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 12/02/2020 14:10:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021116325525500000006459842
Número do documento: 20021116325525500000006459842

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, ofereceu parecer opinando pela
desaprovação das contas do candidato (id. 6012466).
Estando os autos conclusos, sobreveio petição requerendo a aprovação
das contas com ressalva aduzindo, o prestador, que “a própria Resolução do TSE prevê
a hipótese de candidato que renunciou à candidatura não possuir a obrigatoriedade em
abrir conta bancária.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação final das contas se deu de forma
intempestiva e, ao final das análises feitas, o setor técnico opinou pela desaprovação
das contas indicando as seguintes irregularidades: i) Identificada a entrega intempestiva
da prestação de contas final, em 13/09/2018, em desacordo com o prazo fixado no
artigo 52, da Resolução TSE nº 23.553/2017; ii) Ausência de abertura de conta
bancária de campanha, em desacordo com o previsto no artigo 10, §4º, inciso II da
Resolução 23.553 TSE.
No que tange à entrega intempestiva da prestação de contas final, esta e.
Corte já possui entendimento consolidado que essas falhas não ensejam, por si só, na
desaprovação das contas dos candidatos.
Em relação à ausência de abertura de conta bancária específica de
campanha, dispõe o art. 10, § 4º, II, da Resolução TSE nº 23.553/17 que a abertura da
referida conta não é obrigatória apenas para o candidato que houver renunciado ao
Confira-se:
registro antes do fim do prazo de 10 dias a contar da emissão do CNPJ.
Art. 10. É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta
bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra
instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil.
§1º (...)
I - pelo candidato, no prazo de dez dias contados da concessão do CNPJ pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil;
(...)
§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não se
aplica às candidaturas:
Num. 6844316 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 12/02/2020 14:10:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021116325525500000006459842
Número do documento: 20021116325525500000006459842

(...)
II - cujo candidato renunciou ao registro antes do fim do prazo de 10 (dez) dias a contar
da emissão do CNPJ de campanha, desde que não haja indícios de arrecadação de
recursos e realização de gastos eleitorais.

No caso em tela consta do parecer técnico conclusivo que “verifica-se no
processo de registro de candidaturas, PJE nº 0601332-70.2018.6.16.0000, id. 240118,
que houve a renúncia do candidato, com decisão de homologação juntada em
09/09/2018. (...) Não houve registro de abertura de conta corrente. Não houve
movimentação de recursos no período eleitoral. Não consta repasse de recursos
públicos ao candidato.” (itens 1.2 e 8, do id. 5887216).
Outrossim, considerando que CNPJ foi concedido em 15/08/2018, entre os
dias 25/08/2018 e 06/09/2018 era obrigatório que o candidato tivesse uma conta
bancária, ainda que não a movimentasse, permitindo a correta prestação de contas do
período em que ostentou a condição de candidato nas eleições de 2018.
Embora anteriormente o posicionamento desta Corte para o julgamento das
contas das Eleições de 2018 tenha sido no sentido de que a falta de abertura de conta
bancária conduz inexoravelmente à desaprovação, pela diretriz do artigo 10, § 4º, II, da
Resolução TSE nº 23.553/17, no julgamento da Prestação de Contas nº.
0602936-66.2018.6.16.000, em 16/09/2018, o Colegiado reviu o posicionamento quanto
à matéria, passando a entender que a desaprovação das contas por esse motivo,
quando a renúncia à candidatura vem poucos dias após o prazo de dez dias e sem
qualquer prova de movimentação financeira (arrecadação de recursos ou realização de
gastos) ou realização de campanha, seria desproporcional.
Assim, ressalvado meu posicionamento pessoal, face ao princípio da
colegialidade, entendo que a falha em análise não enseja a desaprovação das contas,
na medida em que não se identificou movimentação financeira vinculada à campanha
nem o recebimento de verbas públicas. Identicamente, no procedimento de
circularização não se constatou a realização de despesas de campanha.
Destaca-se que os mecanismos de controle disponíveis à Justiça Eleitoral
evoluíram muito, permitindo maior confiabilidade dos seus resultados. Como exemplos,
tem-se o acesso aos bancos de dados das notas fiscais eletrônicas, extratos bancários
eletrônicos, convênios com a Receita Federal e outros órgãos, não se justificando tal
rigorismo formal.
Desse modo, é razoável, no caso concreto, a aprovação das contas com
ressalva.

DISPOSITIVO

Num. 6844316 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 12/02/2020 14:10:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021116325525500000006459842
Número do documento: 20021116325525500000006459842

Ante o exposto, voto no sentido de se aprovar com ressalvas as contas
apresentadas por DANIEL RICARDO LANGARO, candidato a Deputado Federal nas
eleições de 2018.
É o voto.

DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO – RELATOR

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602918-45.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - REQUERENTE: DANIEL RICARDO LANGARO -
Advogado do(a) REQUERENTE: ULISSES ANTONIO PADILHA DA SILVA - PR83125

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz Fernando
Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto
Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena
Machado.
SESSÃO DE 11.02.2020.
Num. 6844316 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 12/02/2020 14:10:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021116325525500000006459842
Número do documento: 20021116325525500000006459842